Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-95.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011979-95.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU A LIMINAR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 510, CUJO O
CAPUT
FOI ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 518/2013 QUE
“DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO”
– PRETEXTO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ALÉM DE NÃO CERTIFICADO NÃO AUTORIZA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, MAS, SIM A NÃO APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO – ADI 3.599-1 STF – LEI QUE PREVÊ REALINHAMENTOS SALARIAIS POR 10 ANOS – TRANSPASSE DE PLANOS PLURIANUAIS E MANDATOS ELETIVOS – LEI PROMULGADA NO FINAL DE 2013 COM IMPACTOS ATÉ 2023 –
REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE URGÊNCIA QUE NÃO SE REVELAM PRESENTES – PROVA – PLASTICIDADE INOCORRENTE – LEI EM VIGOR HÁ MAIS DE SETE ANOS – REQUISITOS INSTÁVEIS – MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA
INDEFERIDA.

“
7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.”
(ADI 3599, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007

PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).

Não constatados os requisitos exigidos para a concessão da liminar –
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
– haja vista que os dispositivos questionados já estão em vigor há mais de 07 (sete) anos, inviável é a concessão da medida cautelar.

Não demonstrada a plausibilidade das alegações, bem como a urgência ou perigo de dano isto porque não teria qualquer perigo ao patrimônio público neste ano, eis que o realinhamento está ocorrendo desde o ano de 2014, e o próximo realinhamento somente ocorrerá em maio de 2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do artigo 1º, da lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o
caput
foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013, que dispõe sobre a reestruturação dos subsídios dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, por entender que foram previstos realinhamentos anuais nos vencimentos dos Profissionais e Especialistas da Educação, ao longo de 10 (dez) anos, a contar de 2014, sem que se houvesse qualquer estudo de impacto orçamentário quando da elaboração da norma.

Narra a exordial que tal inovação legislativa prevê o aumento da remuneração dos servidores sem prévia dotação orçamentária e por um período excessivo de 10 (dez) anos, em descompasso com a previsão constante no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Afirma-se que de acordo com o artigo 167, § 1º, incisos I e II, da Constituição Estadual, bem como o artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, qualquer aumento de remuneração dos servidores públicos somente poderá ser concedido se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender a todas as projeções de despesa de pessoal. A norma prevista no artigo 1º da Lei Complementar Estadual n° 510/2013, ao prever aumentos anuais e sucessivos, a serem aplicados durante o período de 10 (dez) anos, não atendeu aos requisitos constitucionais, impondo-se o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

Assevera-se que é inegável que os requisitos constitucionais referentes à obrigatoriedade de prévia constatação da existência de dotação orçamentária suficiente para fazer frente às projeções de despesa de pessoal não foram atendidos, gerando desequilíbrio nas contas públicas, e iniciando movimento que acabou por culminar na decretação de calamidade financeira em 2019.

Portanto o Procurador Geral de Justiça objetiva a declaração da inconstitucionalidade da norma ao argumento de que a referida Lei não se fez acompanhar de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto orçamentário, violando-se, com isso, exigências constitucionais expressas (CF, art. 167; CE/MT, art. 169), além de que o referido prazo decenal é excessivamente longo, superior à vigência das leis orçamentárias menores (“LOA” e “LDO”) e, inclusive, do plano plurianual (“PPA”), de duração quadrienal – o instrumento orçamentário de maior duração em nosso ordenamento jurídico, ressaltando-se que o PPA vigente à época (2012-2015) teria vigência por apenas mais 2 (dois) anos, aproximadamente, ao passo que os efeitos financeiros da citada Lei Complementar ultrapassaria, também, os planos plurianuais de 2016-2019 e, ainda, 2020-2023, durante 3 (três) legislaturas diversas (2015-2018, 2019-2022 e 2023-2026).

Para ilustrar tais pontos, apontou-se a existência de várias evidências das consequências deletérias decorrentes da Lei Complementar em questão, constantes de estudo técnico do Tribunal de Contas, relatórios resumidos de execução orçamentária, notícia jornalística e afins.

Pede a concessão da liminar, de plano, para que sejam suspensos liminarmente os efeitos do artigo 1º, da Lei Complementar Estadual n. 510, de novembro de 2013, com
caput
com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013, eis que mantendo a lei da forma como está, sem a sustação dos seus efeitos, ensejando manifestações e greves nos próximos 05 (cinco) anos sem qualquer resultado profícuo, numa eterna queda de braço entre os servidores, que tentam fazer valer lei inconstitucional, e o Estado, que já há muito extrapolou o limite de gastos com pessoal e, consequentemente, a capacidade para contrair novas despesas dessa natureza (id. 10964492).

Outrossim, considerando-se o lapso temporal transcorrido desde a vigência da norma que ora se busca tirar do plano jurídico, não se trata de caso de excepcional urgência viabilizadora da submissão do pedido de medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado (art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/1999), determinou-se a manifestação dos interessados, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Governo do Estado de Mato Grosso (id. 11551969)

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da sua procuradoria, arguiu preliminarmente pelo não conhecimento da ação, ao fundamento de que a ausência de dotação orçamentária prévia não autoriza a declaração de inconstitucionalidade de lei, mas tão somente a sua não aplicação no exercício financeiro. Ainda, aduz ser inadmissível o cotejo, no âmbito do controle concentrado, de notas técnicas, matérias jornalísticas e relatórios técnicos. No mérito, concluiu alegando estar ausente os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar, e, nesse ponto, relata para o perigo da irreversibilidade da medida e que a norma já produziu efeitos por mais de 05 (cinco) anos (id. 13029477).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral do Estado, afasta a preliminar de não conhecimento da ação, pois os argumentos trazidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso atingem apenas uma das várias razões expostas na inicial e, ainda, esclarece que é aberta a causa de pedir na ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, afirma que a inovação legislativa revela-se em imposição de obrigação a período de outro gestor público, causando constrangimento ao princípio da alternância de poderes e abalando, consequentemente, o princípio da república (art. 1º, da CE/MT) e da moralidade (arts. 3º, inciso IV e 129, da CE/MT). Também defende que a lei guerreada viola o princípio da segurança jurídica e do equilíbrio orçamentário-fiscal, vez que projeta obrigação ao Estado em perídio excessivamente longo. Por fim, conclui requerendo o deferimento parcial da medida cautelar tão somente para impedir a produção dos efeitos futuros da norma ainda não efetivados, respeitando-se, em todo o caso, os reajustes salarias já implementados, em prestígio ao princípio da confiança e do planejamento individual familiar e considerando a natureza alimentar da verba (id. 14075486).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifesta para que seja deferida a medida cautelar no sentido de impedir tão somente que a lei produza efeitos futuros (
ex nunc
), resguardando-se os reajustes já implementados em prestígio ao princípio da boa-fé e da natureza alimentícia dos valores recebidos (id. 32495456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do artigo 1º, da lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o
caput
foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013, que dispõe sobre a reestruturação dos subsídios dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, por entender que foram previstos realinhamentos anuais nos vencimentos dos Profissionais e Especialistas da Educação, ao longo de 10 (dez) anos, a contar de 2014, sem que se houvesse qualquer estudo de impacto orçamentário quando da elaboração da norma.

O dispositivo impugnado dispõe que:

“Art. 1º Os subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, criados pela Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, bem como os vencimentos dos Especialistas de Educação,
serão realinhados sobre as atuais tabelas, a título de ganho real, nos percentuais e datas, a seguir relacionados
, da seguinte forma: (Nova redação dada pela LC 518/13)

I - a partir de 1º de março de 2014, em 5% (cinco por cento);

II - a partir de 1º de maio de 2015, em 6% (seis por cento);

III - a partir de 1º de maio de 2016, em 7% (sete por cento);

IV - a partir de 1º de maio de 2017, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

V - a partir de 1º de maio de 2018, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

VI - a partir de 1º de maio de 2019, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

VII - a partir de 1º de maio de 2020, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

VIII - a partir de 1º de maio de 2021, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

IX - a partir de 1º de maio de 2022, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

X - a partir de 1º de maio de 2023, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento).

Parágrafo único. Fica assegurado o Piso Salarial Nacional dos Trabalhadores da Educação, caso seu valor seja superior ao decorrente da aplicação dos índices de correção previstos neste artigo.”

Inicialmente, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, através da sua Procuradoria, ao fazer a defesa da norma ora impugnada, arguiu preliminar de não conhecimento da ação ao fundamento de que a falta de prévia dotação orçamentária não tem o condão de ensejar a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente a sua não aplicação no exercício financeiro corrente.

Entretanto, a preliminar não abarca todos os fundamentos constantes da ação direta de inconstitucionalidade em questão.

Observa-se que desconsiderados os argumentos de ausência de prévia dotação orçamentária (da qual se extrairia mero controle de legalidade) e, ainda, os elementos fático-probatórios trazidos aos autos, com finalidade ilustrativa, mesmo assim se manteria a acusação de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº. 510, de 11 de novembro de 2013 (com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº. 518/2013),
por conta do prazo decenal
, excessivamente longo, dos efeitos financeiros da daquele dispositivo.

Em outras palavras, ainda que houvesse prévia dotação orçamentária à época e ainda que não se invocasse qualquer documento, mesmo assim
se mostraria indispensável ao Judiciário responder se é constitucional, ou não, a Lei que prevê aumento escalonado em 10 (dez) anos
, transpassando vários planos plurianuais e mandatos eletivos, com efeitos financeiros preponderantemente futuros?

Ainda, mostra-se conveniente salientar que as ações de controle abstratos de constitucionalidade trazem consigo causa de pedir aberta, fazendo com que este egrégio Tribunal, quando do exame da constitucionalidade, ou não, do dispositivo legal em questão, tenha que analisar e confrontar a Lei Complementar Estadual em questão com a Constituição por inteira, inclusive em relação a normas (regras e princípios) não invocadas na petição inicial, mas que se mostrarem pertinentes.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito:

“A causa de pedir, no controle objetivo de normas, é aberta, o que significa dizer que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal. Assim, caso declarada a constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido da sua inconstitucionalidade, e vice-versa.”
(ADI 5180 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

Portanto, ainda que se tivesse imputado a pecha de inconstitucionalidade tão-somente por conta da ausência de prévia dotação orçamentária – o que não é o caso –, mesmo assim não só se admitiria, como se exigiria o julgamento por conta da existência de outras normas constitucionais aplicáveis ao caso.

Ademais, não se está a tratar de simples falta de dotação orçamentária prévia, mas é caso de legislação que cria obrigação aos futuros gestores estaduais em prazo excessivamente longo – 10 (dez) anos – transpassando todos os prazos de duração das leis orçamentárias e correndo a estrutura do ordenamento constitucional. Ainda, é entendimento consolidado no Pretório Excelso a fixação da causa aberta do pedido no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, de modo que o Poder Judiciário, quando atua no exercício do controle de constitucionalidade, não está adstrito às violações apontados na inicial, mas confronta a lei guerreada com o todo o corpo constitucional, em prestígio ao princípio da unidade da Constituição.

Por fim, a Assembleia Legislativa argumenta que diversos documentos anexados aos autos, tais como notas técnicas, matérias jornalísticas, relatórios técnicos, peças orçamentárias, não são passíveis de serem analisados na ação direta, argumentando que o controle concentrado não admite análise casuística.

Não obstante aos argumentos da Casa de Leis tais documentos não afiguram como norma objeto no controle concentrado de constitucionalidade, mas apenas servem de aporte probatório com a finalidade de revelar a situação de calamidade financeira gerada pela inovação legislativa ora combatida. Assim, não se está a fazer confronto de constitucionalidade da lei com esses documentos, mas é certo que os vícios de inconstitucionalidade são apontados em relação a própria Carta Estadual e são descritos, pormenorizadamente, quais desses dispositivos estão sendo violados.

O eminente Procurador Geral de Justiça objetiva a declaração da inconstitucionalidade da norma ao argumento de que
a referida Lei não se fez acompanhar de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto orçamentário, violando-se, com isso, exigências constitucionais expressas
(CF, art. 167; CE/MT, art. 169), além de que o referido prazo decenal é excessivamente longo, superior à vigência das leis orçamentárias menores (“LOA” e “LDO”) e, inclusive, do plano plurianual (“PPA”), de duração quadrienal – o instrumento orçamentário de maior duração em nosso ordenamento jurídico, ressaltando-se que o PPA vigente à época (2012-2015) teria vigência por apenas mais 2 (dois) anos, aproximadamente, ao passo que os efeitos financeiros da citada Lei Complementar ultrapassaria, também, os planos plurianuais de 2016-2019 e, ainda, 2020-2023, durante 3 (três) legislaturas diversas (2015-2018, 2019-2022 e 2023-2026).

Incialmente, calha destacar que o Supremo Tribunal Federal na ADI 3.599-1/DF, asseverou que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro, vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações.
6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.”
(ADI 3599, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007

PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).

Portanto, não haveria, a priori, nesta fase de cognição violação ao princípio da isonomia ou da ausência de dotação orçamentária.

Não obstante, se em virtude do lapso temporal de vigência e obrigatoriedade da própria norma impugnada, me parecer acomodado o aspecto de falta de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto orçamentário; restaria o argumento do prazo decenal superior à vigência das leis orçamentárias menores (“LOA” e “LDO”) e, inclusive, do plano plurianual (“PPA”), de duração quadrienal.

As alegações de que conduta estatal pretérita buscava ganhos políticos momentâneos e instantâneos, como possivelmente ocorreu neste caso (edição das Leis em novembro e dezembro de 2013, poucos meses do pleito eleitoral à época, isto é, 2014), em franco desprestígio à moralidade administrativa (CF, art. 37; CE/MT, arts. 3º, IV, e 129), também não se apresenta plasticidade.

A Constituição Federal faz as seguintes previsões ligadas ao planejamento público-estatal de apenas médio prazo, temporalmente delimitado:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de
quatro anos
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 198.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde
recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 3º Lei complementar, que será
reavaliada

pelo menos
a cada
cinco anos
, estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) Regulamento

I - os
percentuais
de que tratam os incisos II e III do § 2º; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

II - os
critérios de rateio dos recursos
da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III - as
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas
com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

Na Constituição estadual, no artigo 167 dispõe que:

“
Art. 167 A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Parágrafo
único A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras
, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades de Administração Pública direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I -
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.”

A previsão de dever ou obrigação, por certa gestão, a ser objeto de cumprimento no mandato da próxima gestão não significa inconstitucionalidade por si só, ainda que em período superior ao anual; todavia, à luz da razoabilidade, derivada do princípio da proporcionalidade, bem como da ausência de dotação orçamentaria para atender os acréscimos decorrentes do dispositivo atacada, em que, por força de Lei de 2013, o dever ou a obrigação
não só adentrou sobre gestão estadual então vindoura (2015-2018), como também a atravessou completamente, como também atravessará a gestão ora em andamento (2019-2022) e chegará à subsequente
(2023-2026, em seu primeiro ano), em período
excessivamente longo
, sendo que o
verdadeiro impacto
veio a recair, preponderante e majoritariamente, sobre gestões alheias/futuras (2015 em diante), diversas daquela vigente à época da Lei (2011-2014), como alegado na inicial.

Contudo, a lei impugnada encontra-se vigente desde 2014, sem oposição do Poder Executivo, ou seja, a própria administração, ao que parece, se ajustou a Lei. Ademais, o próximo realinhamento será somente no mês de maio de 2021.

Assim, não há nenhum assombro financeiro à Administração Pública. Desta forma, merece melhor estudo o tema posto nesta ação, mesmo proque o efeito seria
ex nunc
.

Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade das alegações, bem como a urgência ou perigo de dano.

Assim, evidente, a inexistência de urgência que autorize a suspensão cautelar do dispositivo dos dispositivos, quando já decorrido considerável lapso temporal desde a edição do ato impugnado.

Corroborando o raciocínio, há julgado deste Sodalício:

“... Não constatados os requisitos exigidos para a concessão da liminar – fumus boni iuris e o periculum in mora – haja vista que o dispositivo da lei municipal questionado já está em vigor há mais de 8 (oito) anos, e é medida excepcional, a ser considerada no processo de progressão por classe, apenas, na hipótese de inércia da Administração Pública, inviável é a concessão da medida cautelar.”
(N.U 0032386-47.2016.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016).

“[...] A medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a presença, concomitante, dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não restando configurada a urgência que caracteriza esse último requisito, quando a norma impugnada possui vigência de longa data.”
(TJMT – ADI 145104/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/05/2014, Publicado no DJE 13/05/2014).

Assevero que, se eventualmente deferida a medida pretendida os efeitos deveriam ser modulados nos efeitos
ex nunc
, eis que as verbas recebidas a título de subsídios possuem natureza alimentícia, de modo que, uma vez incorporadas de boa-fé ao patrimônio do servidor, são impassíveis de serem restituídas e, apenas no ano vindouro poderá importar em consequência para a Administração Estadual.

Por último, ressalto que foi anexado aos presentes autos parte da tramitação do projeto de lei no Poder Executivo, porém, nesta fase, não demonstrou a ausência de estudo de impacto financeiro ou da prévia dotação orçamentária, bem como certidão para demonstrar a alegação de não realização. Igualmente, não foi juntado integral o Processo legislativo na Casa de Leis.

Com estas considerações,
indefiro a liminar
vindicada pelo requerente e, por consequência,
mantenho os efeitos
do artigo 1º, da Lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o
caput
foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013, até que a questão seja sopesada e julgada em relação ao seu mérito, pelo colendo Órgão Especial deste sodalício mato-grossense.

Além disso, determino que após a lavratura e publicação do acórdão deste julgamento, sejam
requisitadas informações ao Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Governo do Estado de Mato Grosso.

Após, ouça-se douta Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020